Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710383-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esclareça o recorrente DISTRITO FEDERAL se, em face do acórdão proferido nos autos no 0731438-65.2022.8.07.0000 (ID no 46582717), persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007